Tribunal: TJDFT
Processo: 0712445-16.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712445-16.2019.8.07.0020 RECORRENTE: JULIA MENDES RECHDEN RECORRIDO: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA DESPACHO Ficam neste ato intimados os recorridos para oferecerem, caso queiram, contrarrazões aos recursos constitucionais interpostos, no prazo legal, na forma do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Outrossim, consoante certidão de ID 24682105, fica intimada a recorrida REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA para regularizar sua representação processual, na forma do artigo 76 do Código de Processo Civil. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010